Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO AUTÊNTICO. CONCESSÃO COMERCIAL. CONTRATO ATÍPICO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO IMOTIVADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O magistrado não está vinculado ao enquadramento jurídico dado pelas partes aos fatos que caracterizam a controvérsia, não sendo hipótese de julgamento extra petita se há tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, com a respectiva aplicação da lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, mesmo porque, a lei, porque é de conhecimento de todos, não surpreende quando aplicada.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.